Tribunal: TJDFT
Processo: 0029025-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DA INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO LEGAL.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412).
2. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos.
3. Nos termos do §2o do artigo 44 do Código Penal, em caso de condenação igual ou inferior a um ano, como na hipótese, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por 01 (uma) pena restritiva de direitos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.